Tribunal: TJSP
Processo: 2235881-54.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Município de Reginópolis – Alegação de inconstitucionalidade do art. 11 da Lei no 2353/2015 – Sistema de Controle Interno – Superveniência da Lei municipal no 13, de 10 de novembro de 2022, que extinguiu a função gratificada de Controlador Interno e criou o emprego público efetivo de Controle Interno – Prejudicialidade, por perda do objeto – Precedentes do

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Município de Reginópolis – Alegação de inconstitucionalidade do art. 11 da Lei no 2353/2015 – Sistema de Controle Interno – Superveniência da Lei municipal no 13, de 10 de novembro de 2022, que extinguiu a função gratificada de Controlador Interno e criou o emprego público efetivo de Controle Interno – Prejudicialidade, por perda do objeto – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial – Extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.